Tribunal: TJSP
Processo: 1011368-54.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcello do Amaral Perino
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E OBRIGAÇÃO DE PAGAR MULTA PENAL POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. RECONVENÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL E PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. REDUÇÃO DO VALOR DAS ENTREGAS E ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE DE PAGAMENTO. AJUSTES VERBAIS ACEITOS PELA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. LIMITAÇÃO TERRITORIAL.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E OBRIGAÇÃO DE PAGAR MULTA PENAL POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. RECONVENÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL E PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. REDUÇÃO DO VALOR DAS ENTREGAS E ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE DE PAGAMENTO. AJUSTES VERBAIS ACEITOS PELA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL. PROVA ORAL E LAUDO PERICIAL CONFIRMANDO A AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO FORMAL DE ÁREA DE ATUAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. AUTORA QUE PASSOU A RECUSAR ENTREGAS. APLICAÇÃO DA EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS (CC, ART. 476). RESOLUÇÃO IMEDIATA LEGÍTIMA. INVIABILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. RECONVENÇÃO. MULTA CONTRATUAL PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DA CLÁUSULA SÉTIMA. DESCUMPRIMENTO PELA AUTORA COMPROVADO. PENALIDADE EXIGÍVEL. ART. 408 DO CÓDIGO CIVIL. QUANTUM NÃO EXCESSIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.